Tribunal: STF
Processo: HC 218943
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alex Sandro Pereira de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. POSSE DE SMARTWATCH. APARELHO QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO COM O AMBIENTE EXTERNO. VEDAÇÃO. ART. 50, VII, DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois a conduta de utilização de smartwatch está compreendida na hipótese de falta grave consistente em ter em sua posse aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo (art. 50, VII, da LEP), uma vez que se trata de aparelho que permite a comunicação com o ambiente externo.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (HC 751.022 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que: a) o objeto apreendido não se trata de smartwatch, mas sim de um relógio simples, tendo tão somente a função de marcar as horas; b) “mesmo que se trate de smartwatch, não poderia se equiparar o objeto com aparelho celular, de rádio ou similar, pois o referido objeto, por si só, não permite a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, não podendo ser enquadrado no art. 50, inciso VII, da LEP, para configuração de falta de natureza grave” e; c) é impossível comprovar a falta grave por prova oral, sendo necessária a realização de perícia. Pretende, desta forma, “a cassação do ato coator para que seja afastada a falta grave imputada ao sentenciado”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus no que se refere à alegada insuficiência da prova oral para a comprovação da falta grave, eis que o Superior Tribunal de Justiça não examinou tal pretensão.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Registro, de outro lado, no que tange à afirmação da parte impetrante de que é “descabido se entender que o relógio [smartwatch] é equiparado a um aparelho celular para fins de falta grave”, que o Tribunal de Justiça local, ao manter a decisão homologatória da penalidade, assim fundamentou a sua decisão:



    Consta dos autos que, no dia 21.03.2022, por volta das 11h, no Centro de Detenção Provisória de Belém I, durante procedimento de revista mecânica “body scanner”, Alex Sandro Pereira de Oliveira foi surpreendido portando um relógio digital smarthwatch (relógio celular), ocultado no fundo falso de suas vestes íntimas. 



    Formalizada a sindicância, o agravante, ouvido na presença de advogado da Funap, admitiu os fatos. Disse que estava no metrô quando foi abordado por uma pessoa que lhe ofereceu a venda do relógio. Afirmou que para ajudar referido vendedor, resolveu comprar o objeto. Contou que, ao chegar na entrada da unidade prisional, lembrou-se que não poderia entrar com o relógio, motivo pelo qual resolveu escondê-lo na sua cueca. Ocorre que, ao passar pela revista, o scanner corporal acusou o aparelho escondido (fls. 28/29). 



    [...]



    Desta forma, bem caracterizada restou a infração administrativa, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, que exige apenas a posse de aparelho telefônico, de rádio ou similar para configuração da falta disciplinar. 



    Registre-se que a prova da materialidade prescinde de laudo pericial, posto que comprovada com a própria apreensão do objeto. É cediço que o sentenciado, ao ingressar no estabelecimento prisional, recebe uma série de instruções e ordens a serem cumpridas, dentre elas não portar objetos ilícitos ou proibidos.



    Dentre as normas elencadas, destacam-se os artigos 27, inciso XLII, e 46, inciso IV, da Resolução nº 144, da Secretaria de Administração Penitenciária, que dispõe ser dever do preso “não portar ou utilizar aparelho de telefonia móvel celular ou outro aparelho de comunicação com o meio exterior, seus componentes ou acessórios”, sendo a posse, utilização ou fornecimento de tais aparelhos considerados falta de natureza grave. 



    Não excede mencionar que o não reconhecimento da posse de acessórios de telefone celular como infração disciplinar permitiria o fracionamento do aparelho entre cúmplices apenas com o propósito de afastar a aplicação da lei e de escapar das sanções nela previstas, conforme já decidiu esta Corte: 



    [...]



    Desta forma, plenamente configurada a prática da infração disciplinar de natureza grave, pelo que é inviável a absolvição pretendida. (grifei)



    Ressalte-se, que tal conclusão ajusta-se à orientação jurisprudencial já firmada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido de que a posse de partes integrantes do telefone celular também deve ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. Confira-se (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE DOIS CHIPS DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. CARACTERIZAÇÃO. TELEOLOGIA DA NORMA. PROIBIÇÃO DA POSSE DO TELEFONE E SEUS COMPONENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) institui um amplo sistema de deveres, direitos e disciplina carcerários. O tema que subjaz a este habeas corpus diz com tal sistema, especialmente com as disposições normativas atinentes à disciplina penitenciária. Disciplina que o legislador entende ofendida sempre que o condenado “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo” (inciso VII do art. 50 da LEP).



    2. Em rigor de interpretação jurídica, o que se extrai da Lei de Execução Penal é a compreensão de que o controle estatal tem de incidir sobre o aparelho telefônico, mas na perspectiva dos seus componentes. É dizer: a Lei 11.466/2007 encampou a lógica finalística de proibir a comunicação a distância intra e extramuros. Pelo que a posse de qualquer artefato viabilizador de tal comunicação faz a norma incidir de pleno direito.



     [...]



    4. Ordem denegada, cassada a liminar.



    (HC 105.973, ministro Ayres Britto)



    CONSTITUCIONAL E PENAL. ACESSÓRIOS DE CELULAR APREENDIDOS NO AMBIENTE CARCERÁRIO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, VII, DA LEI 7.210/84, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 11.466/2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 



    1. Pratica infração grave, na forma prevista no art. 50, VII, da Lei 7.210/84, com as alterações introduzidas pela Lei 11.466/2007, o condenado à pena privativa de liberdade que é flagrado na posse de acessórios de aparelhos celulares em unidade prisional.



    [...]



    4. Nego provimento ao recurso.



    (RHC 106.481, ministra Cármen Lúcia)



    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM ‘CHIP’ E BATERIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O acórdão questionado está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer artefato destinado à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes.



    [...]



    4. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço.



    (RHC 114.967, ministro Teori Zavascki) 



    Desta forma, considerando que, no caso dos autos, o paciente foi flagrado na posse de um smartwatch (relógio celular) - acessório proibido nos termos da legislação e da jurisprudência em referência -, reputo correta a decisão ora impugnada.



    3. Em face do exposto, conheço parcialmente do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator